Tribunal: STF
Processo: RE 135437
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
E  M E  N T  A -  AÇÃO RESCISÓRIA  - MILITAR  PUNIDO POR ATO

DISCIPLINAR  -  ANISTIA  - EMENDA  CONSTITUCIONAL  26/85,  ART.  4º. -

INAPLICABILIDADE  -   RECURSO  EXTRAORDINÁRIO   PROVIDO  PARA  JULGAR

PROCEDENTE A AÇÃO.
         A norma concessiva de anistia, inscrita no art. 4º. da Emenda

Constitucional  nº.  26/85,  apenas  benefÍcia,  como  seus exclusivos

destinatários,  os  servidores militares  que  hajam  sofrido punição

decorrente  de motivação exclusivamente  política, fundada em atos de

exceção, quer deíindole institucional, quer de natureza complementar,

não  alcançando, por isso  mesmo, a  hipótese de sanção eminentemente

disciplinar, baseada na legislação comum.